Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-50.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800186-50.2020.8.14.0025

APELANTE: JOSE MATOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU O SOBRESTAMENTO DO FEITO . recurso conhecido e desPROVIDO, à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800186-50.20208140025(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOSÉ MATOS.

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI.

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MATOS
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que tramitou na Vara única de Itupiranga.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 12075614) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Pelo exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, revogo os efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela ao id 22807810 – Pág. 2. Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento dos mesmos, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 14870649) aduzindo que o banco não apresentou documentos que comprovem a contratação regular dos financiamentos não tendo juntado aos autos comprovante de pagamento que demonstre a efetiva contratação dos empréstimos consignados.Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 14870653)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo sobrestamento do feito. ( ID 15065706)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2

-
Mérito recursal.

Antes de entrar no mérito, analiso o pedido de sobrestamento do feito formulado pelo Ministério Público no ID 15065706. Em sua manifestação, o órgão ministerial requer o sobrestamento dos autos a fim de se evitar julgamentos conflitantes, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça
ao afetar o recurso especial para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1136), determinou o sobrestamento somente dos recursos especiais e agravos em recurso especiais, conforme demonstra o acórdão a seguir, o que não é o caso do feito, ora em julgamento.

“A Segunda Seção, por maioria, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator,
e determinou a suspensão dos REsps e AREsps em segunda instância
, para formar precedente acerca da seguinte questão jurídica: "Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas." Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo.Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Sendo assim, afasto o pedido de sobrestamento do feito.

Passo a analisar o mérito da demanda.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente aos contratos de empréstimo consignado no valor de R$ 920,00 divididos em 50 parcelas de R$ 28,37 e R$ 7.248, 75 dividido em 57 parcelas de R$ 203,40.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor.

Isto porque, na contestação o banco esclarece que o empréstimo consignado no valor de R$ 920,00 foi firmado em 01/02/2016, tendo sido disponibilizado crédito em favor do requerente no valor de R$ 921,74, tendo sido apresentado no ID 14870625 a cédula de crédito bancário referente ao empréstimo no valor de R$920,00 bem como extrato mensal demonstrando o depósito do referido valor disponibilizado na conta corrente do autor (ID 14870626)

No que se refere ao empréstimo no valor de R$ 7.492,22 o banco relata que o referido contrato trata-se de refinanciamento do contrato original firmado com Bradesco Promotora, cujo saldo devedor totalizava o valor de R$ 10.576,80, tendo sido quitado o referido contrato e a diferença no valor de R$ 950,35 foi disponibilizada através de crédito na conta corrente do autor. O banco trouxe aos autos no ID 14870635 o contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou benefício previdenciário, além dos documentos pessoais do autor ( ID 14870635), além de autorização para desconto, assinada a rogo pelo requerente.

Além disso, muito embora não tenha sido juntado aos autos o comprovante de transferência do valor contratado, o autor não fez prova que deixou de receber o numerário, deixando de fazer prova do fato constitutivo de seu direito.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024